Tribunal: STF
Processo: RE 1411808
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI 9605/98. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO IMPROVIDO. “ (doc. 5, pg. 3)



    Os embargos de declaração foram rejeitados (doc. 9).



    No presente recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação do art. 225, §3°, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.



    Isso porque o entendimento desta Corte Suprema é no sentido de ser crime permanente o delito previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998. Assim sendo, sua consumação se prolonga no tempo e a prescrição somente é iniciada na data em que a permanência for cessada.



     Por oportuno, destaco do julgamento do RHC 83.437/SP trecho do voto do relator no qual se examina situação análoga à destes autos: 



    “A distinção entre os crimes instantâneos de efeitos permanentes (v.g. homicídio) e os crimes permanentes consiste na natureza duradoura da consumação destes.



    Em ambos, o crime estará consumado com a reunião de todos os elementos do tipo, sendo que nos crimes instantâneos de efeitos permanentes, o resultado naturalístico perdurará no tempo.



    De forma diversa, nos crimes permanentes, a cada instante teremos a renovação da consumação, ou seja, o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua.



    O acórdão do TACrim paulista deixa bem claro que o recorrente foi condenado por crime permanente, razão pela qual transcrevo uma de suas conclusões: 



    “(1) a figura típica em questão nos verbos ‘impedir e dificultar’ - que traduzem ideia de continuidade -, e no substantivo ‘regeneração’ - que exprime processo alongado no tempo -, é exemplo de crime permanente, donde se extrai que:



    (1. a) o lapso prescricional começa a correr ‘do dia em que cessou a permanência’ (CP, art. 111, III), o que somente virá a acontecer quando concretizada a pena vicária!



    (1. b) o crime permanecia meses após a edição da Lei em questão”.



    […]



    De igual forma, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois, em se tratando de crime permanente, o lapso temporal somente começa a fluir quando cessa a permanência (CP, art. 111. inc. III, o que à luz dos autos, não ocorreu.”



    Cito, ainda, as seguintes decisões, entre outras:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 923296 AgR, Rel.GILMAR MENDES, Segunda Turma) (grifei).



     “Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente. Impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei nº 9.605/98). Pedido de trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da denúncia, atipicidade do fato e falta de justa causa. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra neste writ. Precedentes. 2. A denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado a infração ambiental, que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em período certo e determinado, com a possibilidade de estabelecer-se, para fins de aferição de alegada causa extintiva da punibilidade do agente, como último marco consumativo, data em que pericialmente atestada a permanência da infração. Prescrição não verificada. 3. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a análise das demais questões postas na impetração, para seu correto equacionamento, demanda regular dilação probatória, escapando, portanto, da possibilidade de análise mais aprofundada dos fatos, máxime quando se considera o viés estreito do writ constitucional. Constrangimento ilegal inexistente. 4. Ordem denegada.



    (HC 107412, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma) (grifei).



    No caso dos autos, o Juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão punitiva sob os seguintes fundamentos:



    “Visto que o suposto autor do fato não cumpriu com a obrigação assumida e não apresentou justificativa pelo inadimplemento, é impositiva a revogação do benefício da transação penal. No entanto, verifico que o fato imputado já foi alcançado pela prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato, porquanto não há previsão legal para a suspensão do prazo prescricional no curso da transação penal.



    [...]



    Não se ignora que parte da jurisprudência considera o crime em questão como permanente, correndo o lapso prescricional somente com a cessação da permanência, nos termos do art. 111 do Código Penal (RHC 83437/STF; RESE 20077420134013902/TRF 1ª Região; HC 118842/STJ). Verifico que parte expressiva da jurisprudência tem considerado o crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98 como crime instantâneo de efeitos permanentes (RESP 1402984; RESP 897426; HC 141924/STJ; 361-55.2001.4.03.6113 e 613-11.2003.403.6106/1ª Turma Recursal do TRF 3ª Região). Filio-me ao entendimento de que, mesmo que se considere tal crime de caráter permanente, a cessação da permanência ocorreu de forma ficta com a constatação da situação ilícita, ou seja, na data da verificação realizada pelos fiscais do IBAMA em 1º.06.2016 (cf. fl. 25 do ID 113198891). Isso porque, não se pode admitir que o Estado permaneça inerte, sem adotar medidas efetivas (administrativas ou judiciais) para cessar a permanência do suposto crime e, mais, que tal inércia seja considerada em prejuízo do réu no âmbito penal.” (doc. 3, pgs. 1 a 3) (grifei).



    Mantendo a decisão primeva, consta do voto do relator do acórdão recorrido que o marco inicial da prescrição seria a data da fiscalização ambiental, destaco o seguinte trecho:



    “[...] 6. Inicialmente, cumpre asseverar que não se desconhece a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o caráter permanente do crime em questão, caracterizado por ação que se protrai no tempo. (AgRg no AREsp 312.502/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017; ARE 923296 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe236 DIVULG 23-11-2015 PUBLIC 24-11-2015).7. Entretanto, a linha de intelecção que se mostra adequada ao caso é no sentido de que apenas os efeitos do crime do art. 48 da Lei n. 9.605/98 são permanentes, não se mostrando razoável a arguição de que o mesmo não estaria suscetível aos efeitos da prescrição. 8. A ação do responsável pela ocupação e construções em área de preservação não pode ser entendida como atividade permanente no sentido de permitir uma dilação ad aeternum do termo a quo da prescrição da pretensão punitiva estatal. Isso porque a construção e ocupação, depois de concretizadas, permanecem íntegras por si sós, não dependendo de qualquer ação humana. Mesmo que os efeitos permaneçam hígidos no tempo, estes independem de qualquer nova conduta do agente. Não há, portanto, uma reiteração de condutas, sendo que a ação humana ocorre apenas no momento da construção, evidenciando tratar-se de crime instantâneo de efeitos permanentes. 9. Desse modo, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da consumação do crime e, sendo esta desconhecida, como no caso, deve ser adotada a data em que realizada a fiscalização ambiental que constatou sua ocorrência (01/06/2016).” (doc. 5, pgs. 3 e 4)



    Contudo, ao contrário do alegado pelo Juízo a quo, verifico dos autos que os danos ambientais constatados não se interromperam, inexistindo, portanto, o inicio do prazo de contagem prescricional. 



    Isso posto, dou provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator